Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743529-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: IVETE SILVA FIGUEREDO BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada via SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) após diversas tentativas de localização de bens e ausência de manifestação da executada, não logrou êxito na satisfação do crédito; 2) a falta de localização de bens viabiliza a adoção excepcional de providências com base no art. 139 do CPC; 3) a decisão agravada indeferiu, sem razoabilidade, pedidos de consulta a múltiplos sistemas (SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD), apesar de esgotamento dos meios ordinários; 4) o Judiciário deve cooperar para a efetividade da execução (art. 6o do CPC), permitindo as pesquisas pretendidas; 5) há perigo de dano pelo arquivamento provisório e risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas requeridas e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, tanto o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI quanto a declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS – que é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE) são acessíveis a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 3 – SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1807625, 0742694-68.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) “(...) 5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. (...)” (Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Já em relação à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tal plataforma não se destina à pesquisa de bens, assim como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Confira-se: “(...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. (...)” (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) 2. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ‘tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada’. Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores. (...)” (Acórdão 1931852, 0718183-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) “(...) III. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. (...)” (Acórdão 1360155, 0750734-44.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 13/08/2021.) Por sua vez, quanto ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas” (Acórdão 1762335, 0740798-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.). Quanto à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, também não vislumbro utilidade na pesquisa requerida, não há nos autos indícios da existência de embarcações em nome da executada, além do que essa informação teria constado da pesquisa ao sistema INFOJUD, já utilizada sem sucesso. Por fim, quanto ao PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização “é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores” (Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer apenas em 16/10/2029. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator